Tribunal: STF
Processo: RE 1395889
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. NINTEDANIBE: MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais:



    “1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que, em sede de antecipação de tutela, determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, excluiu a União do polo passivo, declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal e devolveu os autos ao Juizado Especial Cível (Estadual), considerando que a parte autora ajuizou a demanda somente em face do Estado de Minas Gerais. Em 26/08/2021, este Relator indeferiu pedido de efeito suspensivo (...)



    2. Sem contrarrazões, embora intimada a parte agravada. 



    3. Ratifico os termos da decisão deste relator, até mesmo porque as partes não trouxeram fundamentos novos e os argumentos lançados na inicial foram devidamente enfrentados na decisão monocrática. 



    4. Recurso improvido. Fica ressalvado que o feito deve ser encaminhado para a Comarca de Diamantina. Sem honorários (súmula 38 das TR’s da SJMG). Sem custas. 



    5. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, comunicar ao juízo de origem e arquivar” (e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República.



    Sustenta que “o indeferimento do pedido de inclusão da União no processo contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RExt. 855.178/SE, pois, nos processos em que se pretende tecnologia não selecionada para fornecimento pela rede pública, deve a União participar do processo” (fl. 4, e-doc. 10).



    Salienta que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (fl. 5, e-doc. 10).



    Ressalta que, “na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e se nega a incluir no processo a União e a ela direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 10).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para determinar a inclusão da União no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento, com consequente competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito” (fl. 7, e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Em 25.3.2022, o Juiz coordenador das Turmas Recursais Especias da Seção Judiciária de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual, afastando hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, reconheceu a incompetência da Justiça Federal.



      2. Alega-se no presente recurso que o julgado ora impugnado, ao admitir a exclusão da União do polo passivo, em demanda na qual se pretende o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, acabou por afrontar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do tema de repercussão geral n. 793.



    3. A referida tese de repercussão geral foi firmada por maioria, nos termos do voto divergente do Ministro Edson Fachin, que propôs o desenvolvimento da tese da solidariedade dos entes federados (…)



    4. Tal orientação vem sendo ratificada pelo STF em decisões posteriores, merecendo menção, por sua semelhança com o caso dos autos, a recente decisão monocrática proferida no ARE 1.308.917 (Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 06/04/2021) (…)



    5. Trilhando o mesmo entendimento, o STF já conta com os seguintes precedentes: ARE 1.323.439/SE, Ministro Nunes Marques; ARE 1.318.917, Ministro Roberto Barroso; RE 1.330.806/RS, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.954-MC, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.250.767, Ministro Edson Fachin; RE 1.331.005/RS, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.329.291/PR, Ministra Cármen Lúcia. 



    6. Embora não tenha conhecido de recursos semelhantes, aplicando a tese de que o juízo de origem deve aferir se o caso se amolda ao precedente de repercussão geral, a Ministra Rosa Weber se encontra com agravo interno a ser dirimido pelo colegiado de sua turma, no qual são apontados os mesmos fundamentos acolhidos pelos ministros citados. Não encontrei precedentes específicos dos Ministros Dias Toffolli e Luiz Fux, sendo que o Ministro Marco Aurélio aposentou-se. 



    7. O fato é que já há maioria consolidada entre os ministros endossando a tese que firmou os embargos de declaração ressaltados, tornando hígida a compreensão de que ‘[...] iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica(art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;’.



      8. O recurso é cabível, tempestivo, formalmente regular e está dispensado do preparo (CPC, art. 1.007, § 1º). 



    9. O recorrente detém legitimidade e interesse recursal, e não há qualquer fato impeditivo ou extintivo de seu poder de recorrer. A peça recursal contém trecho dedicado à demonstração da repercussão geral da questão constitucional debatida, e a matéria foi devidamente prequestionada. 



    10. Registro, por fim, que o tema foi debatido em todas as turmas recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais, oportunidade em que prevaleceu a tese no sentido do entendimento do STJ (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/11/2019), o que inviabiliza a devolução dos autos para retratação” (e-doc. 14).



    Foi submetido ao Plenário Virtual deste Supremo Tribunal, em 19.8.2021, o Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, com a proposta de ser reconhecida a repercussão geral quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234).



    Iniciada a análise da repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022.



    4. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 de repercussão. 



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente caso ou enquanto perdurar a necessidade do interessado. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora